Tribunal: TJPA
Processo: 0009552-17.2017.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0009552-17.2017.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: LUIZ VICTOR BEZERRA BORGES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL. INQUÉRITO ARQUIVADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. TEMA 22, DO STF. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NAS ETAPAS DO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 –
Os autos versam sobre pleito de reinserção de candidato que fora considerado inapto em concurso público, diante da existência de processo criminal em andamento.

2 –
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 22, fixou a tese de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

3 –
Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO-LHE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luiz Victor Bezerra Borges, em face de ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em síntese, os autos narram que o impetrante se submeteu ao Concurso Público da Polícia Militar, obtendo êxito até a 4ª etapa, de avaliação psicológica. Narrou que fora declarado inapto em decorrência da existência de processo criminal em andamento na 2ª Vara Criminal de Altamira, sob o nº 0004917-95.2014.814.0005. Relatou que apresentou recurso administrativo e que o inquérito policial foi arquivado após pedido do Ministério Público. Afirma que o ato fere o princípio da presunção da inocência, requerendo a concessão de medida liminar para que seja reintegrado definitivamente no curso de formação.

A liminar fora deferida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
ratificou os termos da liminar, concedendo a segurança para assegurar ao impetrante a sua reintegração no concurso público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, além do empréstimo consignado contratado, o apelado
aderiu a valores de créditos bancários denominados Banpará Card. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. ”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% ao contrato de natureza consignada.

No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

Por fim, entendo que a condenação em pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser reformada, uma vez que, no ID nº
11536737, fora deferido o benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO
, para limitar ao patamar de 30% somente os descontos do empréstimo consignado, e reformar a sentença no que diz respeito a condenação de custas e honorários advocatícios, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023